Tribunal: STF
Processo: ARE 1055323
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE O EDITAL N° 01/2014 – SSPDS/SEPLAG E A LEI N° 12.124/93 ALTERADA PELA LEI N° 14.998/2011. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 16 E SS DA RETROCITADA LEI. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NÃO OBSERVADO. QUESITO DO TRIPLO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA A 2ª FASE DO CONCURSO – CFP. EXEGESE QUE SE EXTRAI DA ANÁLISE DO ART. 16, §1° DA MENCIONADA LEGISLAÇÃO. POTENCIAL LESIVO DA IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO EDITALÍCIA CONSTATADA E DEMONSTRADA NOS AUTOS DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO ART. 16, §2° DA LEI N° 14.998/2011. PATENTE DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO APENAS NO QUE ATINE A PARTICIPAÇÃO EM ETAPA DO CERTAME E NÃO EM NOMEAÇÃO PARA A VAGA CONCORRIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 4, p. 34)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2° e 37, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que apesar do recorrente ter atingido a pontuação mínima exigida, não se classificou dentro do limite estipulado para participação na segunda fase do concurso, conforme requisito exposto no edital. (eDOC 10, p. 13)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que o STF, ao julgar o mérito do RE-RG 635.739, de minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema 376):
    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas editalícias, consignou o seguinte: 
    ”Feito tal esclarecimento, passando-se à análise meritória da presente ordem, especificamente acerca da convocação para o curso de formação, se afigura na espécie que o instrumento editalício, em seu item 1.6, objetivamente dispõe que os 159 (cento e cinquenta e nove) candidatos melhores posicionados que concorrem a vaga de ampla concorrência e os 9 (nove) melhores colocados para os que concorrem para vagas reservadas aos candidatos com deficiência serão convocados para 1ª Turma do Curso de Formação Profissional, o que foi efetivamente cumprido pela Administração Pública no caso em tablado, consoante se observa no Edital de convocação n° 13/2015 (fls. 93/97).
     Vislumbra-se, portanto, que, no caso em tablado, a motivação para não constar o nome das candidatas ora impetrantes no Edital de Convocação n° 13/2015 foi a ausência destas entre os 159 (cento e cinquenta e nove) candidatos melhores posicionados no certame, critério objetivo e publicizado desde o início do certame com a publicação do edital de abertura em 19/09/2014, critério este contra o qual as ora impetrantes até a impetração dese writ, 25/09/2015, mais de um ano após terem ciência de tal fato, não haviam se insurgido.
    Em assim sendo, estando o referido edital convocatório em consonância com as disposições editalícias, entendo clarividente inexistir liquidez e certeza de direito aqui aventado. (eDOC 4, p. 10 - 11) 
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REGRAS DO EDITAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2016.”(ARE 1064293 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL: ÁREA DE CONHECIMENTO DISTINTA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]”. (ARE-AgR 952.741, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.6.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente